Tribunal: TJPA
Processo: 0002692-55.2013.8.14.0032
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇ¿O CÍVEL N. º 0002692-55.2013.814.0032
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE
APELANTE: J. C. E.
Advogado:
Dr. Raimundo Elder Diniz Farias, OAB/PA nº 16.039.
APELADO: R. O. A.
Advogados:
Dr. Carim Jorge Melem Neto, OAB/PA nº 13.789, e outros.
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA UNICAMENTE CONTRA A DIVISÃO DE BENS. TESE DE SUB-ROGAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. REGIME EQUIPARADO AO DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. PARTILHA IGUALITÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.658 DO CC/02. 1. Reconhecida a união estável, cabível à partilha de todos os bens adquiridos ao longo da vida conjugal. E os bens adquiridos na constância da vida em comum devem ser partilhados igualitariamente, pouco importando quem deu causa à separação e qual a colaboração prestada individualmente pelos conviventes, nos termos dos arts. 5º, §1º, da Lei nº 9.278/96 e 1.725 do CCB. 2. O ônus de comprovar o implemento de alguma das hipóteses de exceção ao princípio da comunicabilidade incumbe à parte que veicular alegação nesse sentido. Não comprovada a alegada sub-rogação na aquisição do bem referido, imperativa a partilha na proporção de 50% para cada litigante. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e juízes convocados componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

Belém, 02 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇ¿O CÍVEL N. º 0002692-55.2013.814.0032
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE
APELANTE: J. C. E.
Advogado:
Dr. Raimundo Elder Diniz Farias, OAB/PA nº 16.039.
APELADO: R. O. A.
Advogados:
Dr. Carim Jorge Melem Neto, OAB/PA nº 13.789, e outros.
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
J. C. E.,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos de
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens
proposta por
R. O. A.
, que julgou procedentes os pedidos (CPC/73, art. 269, I), reconhecendo a união estável no período compreendido entre julho/2002 a maio/2013, e sua consequente dissolução, determinando a partilha dos bens comuns, na proporção de 50% para cada litigante, em relação:
a) 02 imóveis localizados em Prainha/PA, no Ramal do Jeju, onde o requerido detém a posse, sendo o primeiro com área de 5.180,51 m
2
e o outro com área de 9.703,09 m
2
; b) 01 imóvel localizado na área urbana de Monte Alegre/PA, com área de 440 m
2
; c) 30 reses bovinas, 01 cavalo, 03 éguas e 12 carneiros
; julgando extinto o feito com resolução do mérito (CPC/73, art. 269, I), condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00, diante da complexidade da causa e do tempo de duração do processo (CPC/73, art. 21). Após acolhimento parcial de embargos declaratórios, foi incluída na partilha n
motocicleta, ano 2011
, no rol de bens partilháveis.

Em suas razões (fls. 188/193), sustenta o apelante que a sentença merece reforma, insurgindo-se contra a partilha de bens determinada na sentença.

Alega que os bens alvo da partilha feita pelo juízo
a quo
não foram adquiridos durante a convivência comum, mas são bens adquiridos pelo apelante por força de bens sub-rogados de bens já existentes. Nesse sentido, aduz que teria restado comprovado durante a instrução processual que quando foi residir com a apelada, era possuidor de bem na Comunidade do Cupim, no Município de Prainha/PA, o qual vendeu por R$ 300.000,00, e que quando foi morar com a apelada comprou os referidos bens listados na exordial.

Menciona que há prova testemunhal nos autos de que os bens partilhados foram adquiridos antes da convivência em união estável reconhecida judicialmente. Logo, estariam excluídos da partilha.

Pugna pela reforma da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios, eis que formulara pedido de gratuidade da justiça em sede de contestação.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do apelo, pugnando pela reforma da sentença quanto à partilha de bens.

O juízo
a quo
determinou a intimação da apelada para, querendo, apresentar contrarrazões (fl. 196).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Subiram os autos, tendo sido distribuídos por sorteio a minha relatoria (fl. 199).

Em despacho de fl. 201, determinei a intimação do apelante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, ante o indeferimento expresso do pedido de gratuidade da justiça, sob pena de não conhecimento por deserção.

O apelante cumpriu a determinação supra através da petição de fls. 202/205, conforme certidão acostada à fl. 207.

Em juízo de admissibilidade recursal único, o apelo foi recebido no duplo efeito (fl. 209).

Encaminhados os autos ao
Parquet
de 2º Grau, este deixou de exarar parecer por entender faltar interesse público apto a justificar sua intervenção (fls. 211/212).

Vieram conclusos (fl. 285v).

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A insurgência volta-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que decidiu a partilha de bens.

Não havendo preliminares, passo imediatamente ao mérito recursal.

A única tese recursal é de
error in judicando
da sentença no que concerne à proporção da divisão dos bens adquiridos durante a vigência da união estável.

Portanto, não se nega a união estável havida, mas se impugna a forma de partilha de bens determinada na sentença, sob o argumento de que os bens adquiridos por sub-rogação constituem exceção à regra da comunicabilidade de bens adquiridos na constância da união estável.

Pois bem.

Estou confirmando a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, sendo incontroversa a união estável havida entre as partes no período compreendido entre julho de 2002 e maio de 2013, deverão ser partilhados de forma igualitária todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco importando qual tenha sido a colaboração prestada individualmente pelos conviventes.

Nesse sentido, aliás, observo que tem clareza solar o art. 1.725 do Código Civil em vigor, quando estabelece que ¿
na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens
¿.

Basta, pois, que os bens tenham sido adquiridos a título oneroso na constância do relacionamento marital
e que não tenham sido alvo de doação ou sub-rogação
.

Aliás, convém gizar que a sub-rogação constitui exceção à regra da comunicabilidade e, sendo assim, não deve apenas ser alegada para excluir o bem da partilha, mas cabalmente comprovada pela parte que a alegou.

No caso em exame, adiro à fundamentação da sentença apelada, no sentido de que não logrou a recorrente comprovar de forma satisfatória a alegada sub-rogação também do terreno onde foi construída a primeira casa onde o casal residiu, pois não foi apresentado qualquer documento relativo à transação, tendo como adquirentes ela e o ex-companheiro, a partir do seu depoimento pessoal.

Assim, a sub-rogação do terreno no negócio realizado com o Sr. Gandor Hage, não pode ser reconhecida em favor do Réu, com base em mera prova testemunhal, pois friso que não ficou demonstrado, como deveria, a sub-rogação como exceção à regra da incomunicabilidade, de maneira que entendo correta a sua inclusão na partilha, de forma igualitária.

Por oportuno, transcrevo excerto da sentença apelada, in litteris:
¿(...) É cediço que a sub-rogação não se presume e sua prova incumbe a quem a alega. Nesse contexto, absolutamente nada colacionou o requerido aos autos a comprovar, sendo significativo que sequer tenha indicado em sua peça defensiva quais supostos bens teriam sido alienados e quais as respectivas quantias que efetivamente teriam sido empregadas nas aquisições, o que seria de rigor ao êxito de seu pleito, não havendo como afastar, assim, a presunção de esforço comum, razão por que deve ser determinada a partilha igualitária dos referidos bens.
Nesse contexto, tem-se que a sub-rogação entre bens, para que surta os efeitos de exclusão da comunhão patrimonial própria das uniões estáveis, nos termos dos arts. 1.725 c/c art. 1.659, incisos I e II, do CCB, deve ser provada nos autos de forma direta, precisa e encadeada, sem deixar qualquer dúvida aceca da efetiva substituição patrimonial de um imóvel por outro, o que não restou demonstrado no presente caso. (...)¿

De fato, ¿Não basta comprovar que antes da compra do bem se haviam vendido alguns bens ou que existia algum valor do cônjuge comprador, mas deve restar precisamente patente o reemprego daqueles fundos. A simples declaração do adquirente de que emprega, para a sua aquisição, dinheiro privativo não é suficiente para destruir a presunção de comunidade¿ (MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 4ª Ed. p. 721).

No mesmo sentido:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. SUB-ROGAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. 1. Reconhecida a união estável, cabível à partilha de todos os bens adquiridos ao longo da vida conjugal. E os bens adquiridos na constância da vida em comum devem ser partilhados igualitariamente, pouco importando quem deu causa à separação e qual a colaboração prestada individualmente pelos conviventes, nos termos dos arts. 5º, §1º, da Lei nº 9.278/96 e 1.725 do CCB. 2. Tendo o bem sido adquirido na constância da união estável mediante sub-rogação de bens particulares de um dos conviventes tal valor é deduzido da partilha. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083488015, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 18-12-2019)
Ementa: DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. TERRENO. SUB-ROGAÇÃO. PROVA. 1. Sendo incontroversa a união estável no período reconhecido na sentença, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco importando qual tenha sido a colaboração prestada individualmente pelos conviventes. Inteligência do art. 1.725 do CCB. 2. Correta a partilha igualitária apenas da edificação e das benfeitorias construídas pelos litigantes na constância da união estável, quando não logrou a recorrente comprovar de forma satisfatória a sub-rogação do terreno, mormente quando admite que parte dele foi adquirido com recursos pertencentes à avó e à genitora do varão, ratificando, assim, os documentos relativos aos negócios por ele apresentados. Recurso desprovido.(Apelação Cível, Nº 70082442039, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 27-11-2019)

Por fim, quanto à tese de que não tem condições de arcar com as custas processuais, tenho que o pedido já foi indeferido anteriormente, bem como inexiste qualquer comprovação da alegada hipossuficiência.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém - PA, 02 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora